Tribunal: CARF
Processo: 11080.731816/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.731816/2012-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
HERON GUIDO DE MOURA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações sobre a tempestividade da
Impugnação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 228/232):
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 15/21, relativa ao exercício 2009, ano
calendário 2008, no valor total de R$ 8.528,81 resultado do imposto suplementar
apurado de R$ 3.147,63, mais multa de ofício e juros de mora consolidado em
07/08/2012.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:

Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.400,00;

Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 28.000,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731816/2012-02
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731816/2012-02

O total glosado foi de R$ 38.400,00. Consta que o contribuinte não teria comprovado as
despesas.
Regularmente cientificado em 16/08/2012 conforme fls. 143, apresentou impugnação de
fls. 02/11, protocolada em 18/09/2012 aduzindo, em síntese:

Teria sido notificado em 17/08/2012;

Faz prova das despesas médicas com a documentação que junta neste ato;

Deixa de impugnar despesas com o dentista Ricardo Medeiros de Albuquerque
e Oftalmo Clínica Lavinski Ltda. Comprova os demais;

Que tem direito de deduzir os argumentos conforme Dec. 70.235/72, art. 16, III
e IV.

O RIR/99 artigo 80,§1o, III refere a comprovantes de despesas e não notas
fiscais de serviços.

Requer trinta dias para juntada de cópias do processo judicial de Pensão.

Requer o cancelamento da notificação.
A 19a Turma da DRJ/SPO não conheceu da Impugnação, conforme decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/08/2018 (e-fls. 236), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 26/09/2018 (e-fls. 240/258) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Suscita a tempestividade da Impugnação apresentada.
- Alega que a correspondência da Receita Federal foi recebida no condomínio
onde reside em 16/08/2012, mas que, por estar fora do horário comercial, o serviço de concierge
só lhe entregou o documento no dia seguinte. Defende, portanto, que o prazo só começou a
contar em 20/08/2012, segunda-feira.
- Sustenta que, conforme o RIR, a prioridade na notificação do contribuinte deve
ser pessoal e que a via postal deve ser a segunda opção.
- Afirma que quem recebeu o documento foi o porteiro e que a assinatura que
consta do recibo não é a do contribuinte.
- Entende que a Receita Federal não pode admitir os argumentos esposados pelo
recorrente no lançamento de 2010 e não considerar os mesmos argumentos no lançamento de
2009, eis que ambos tratam de despesa com pensão alimentícia do dependente financeiro.
- Aduz que restam violados os princípios constitucionais da razoabilidade, da
limitação ao poder de tributar e da isonomia.
- Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e discorre sobre o tema.
- Contesta as glosas mantidas, exceto as referentes às despesas com Ricardo
Medeiros de Albuquerque e Oftalmo Clínica Lavinsky Ltda.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731816/2012-02

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Impõe-se analisar, inicialmente, a tempestividade da Impugnação apresentada
pelo interessado.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação da
Impugnação é de 30 dias contados da data em que for feita a intimação da exigência. Por outro
lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em dias
úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário do sujeito
passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF no 9,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em
seu §3o.
Conclui-se, portanto, que, no presente caso, a ciência do lançamento foi
regularmente realizada por via postal em 16/08/2012 (e-fls. 143), sendo perfeitamente válida ao
contrário do que entende o interessado.
Como exposto na decisão de primeira instância, o prazo para a apresentação da
defesa começou a contar em 17/08/2012 (sexta-feira), extinguindo-se em 17/09/2012 (segunda-
feira). Tendo em vista que a Impugnação só foi protocolada em 18/09/2012, conforme carimbo
da DRFB Porto Alegre (e-fls. 02), não resta dúvida sobre a sua intempestividade.
Impende mencionar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam apreciadas as questões relativas ao mérito do processo. Assim, o litígio a ser analisado por
este Colegiado restringe-se à arguição de tempestividade da Impugnação. As demais alegações
não devem ser conhecidas.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto às alegações sobre a tempestividade da Impugnação, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731816/2012-02

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital